Tribunal: TJPA
Processo: 0807764-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807764-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONTUMÁCIA DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO. ASSINATURA POR PESSOA IDÔNEA INDICADA
AD-HOC
PELA AUTORIDADE POLICIAL. DICÇÃO DO §1º, DO ART. 50, DA LAD. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. ARGUMENTO SUPERADO. CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo nítido e concreto risco de reiteração delitiva, dada sua propensão à prática de crimes, ostentando, inclusive, condenação por delito da mesma natureza, além de responder em outra Ação Penal, também pelo crime de tráfico de drogas.

2. Esta Corte Estadual de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como o fato de réu desempenhar ocupação lítica de cabeleireiro, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Vide Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. No que concerne à alegada ausência de materialidade delitiva, vez que apresentado pela Autoridade Policial Termo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente subscrito por agentes policiais, nota-se que o Magistrado primevo atuou conforme regra insculpida no §1º, do art. 50, da LAD. Consoante regra supramencionada, na ausência de perito oficial,

a autoridade policial poderá indicar,
ad-hoc
, pessoa idônea para assinatura do laudo toxicológico provisório, para fins de comprovação da materialidade delitiva necessária à lavratura do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão cautelar.

4. Não logrou a defesa fazer prova pré-constituída de suas alegações neste
writ
, no sentido de refutar a idoneidade dos agentes policiais ou mesmo o fato de não possuírem graduação em nível superior, o que impede o reconhecimento do vício aventado no inconformismo.

5. O exame da tese defensiva atinente à negativa de autoria – ao argumento de que a droga encontrada não seria de propriedade do paciente - resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

6. O argumento de excesso de prazo na conclusão do IPL resta superado, uma vez concluído, estando os autos com remessa ao Ministério Público para ciência.

7
.
Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao dia 25 e encerrada ao dia 27 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo da Silva Andrade
, em face de ato, tido como ilegal, atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, no que tange à Ação Penal de n.º 0001061-07.2020.8.14.0105.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 22 de junho de 2020, posto que preso em flagrante delito, acusado da suposta prática do tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 – em face de terem sido apreendidos, na residência onde ele se encontrava, após denúncia anônima que o apontava como integrante da facção criminosa denominada
“Comando Vermelho”
, 01 (um) tablete, de aproximadamente 1kg (um quilograma), da substância entorpecente conhecida vulgarmente como
“maconha”
, além de 350g (trezentos e cinquenta gramas), supostamente, da substância conhecida por
“oxi”
. Posteriormente, sua prisão fora convertida em custódia preventiva, a bem da ordem pública, em 23 de junho do ano em curso.

Aduz, inicialmente, não haver provas no tocante à autoria delitiva do coacto, tampouco no que tange à materialidade do crime, vez que apresentado pela Autoridade Policial Termo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente subscrito por agentes policiais.

Alega, outrossim, não se fazerem presentes,
in casu
, os requisitos autorizadores da medida segregacionista imposta, contidos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal; dispondo o paciente de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, como ocupação lícita de empreendedor individual, residência fixa e primariedade, pois registra apenas antecedentes criminais antigos, não transitados em julgado.

Em tese derradeira, assevera que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade há mais de 30 (trinta) dias, e até o momento o Inquérito Policial não fora concluído, o que configura flagrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado por excesso de prazo nas investigações.

Pugna pela concessão liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Na decisão de ID 3436116 indeferi a tutela inicial.

Em informações, o Juízo de 1º Grau assim esclarece:

“
(...) Na ocasião, o paciente estava solto por força de alvará. O fato está amplamente descrito na Comunicação de Inquérito por Flagrante, que segue em anexo. O motivo ensejador da prisão cautelar para além da flagrância é o fato de que, em relação ao paciente, RONALDO DA SILVA ANDRADE, por já ter condenação definitiva pelo mesmo crime, evidenciando-se, desse modo, a hipótese possível de que, colocando-se em liberdade o indiciado, haverá afronta à aplicação da lei penal, à conveniência da instrução criminal e à ordem pública, com grande possibilidade, ademais, de reiteração da conduta, devendo, por isso, ser decretada sua segregação provisória. (...) Por hora, refuto a falsa primariedade atribuída ao paciente, pois este já foi condenado no passado por tráfico de drogas e, quando foi preso, estava cumprindo regime semi-aberto (certidão de antecedentes em anexo).Também há que se refutar a alegação de que não há indícios de que este não possui laço com organização criminosa, pois, além de seus antecedentes demonstrarem que o paciente era envolvido com o tráfico de drogas, foram encontrados entorpecentes em sua residência. A manutenção da prisão preventiva até o momento se fez necessária, pois, ainda que o paciente supostamente tenha emprego e endereço fixo, não se pode descurar que é um reincidente que praticou um crime de notória gravidade e que possui grandes repercussões em nossa sociedade. Por conseguinte, temos o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Friso que o flagrante foi devidamente acompanhado de nota de culpa, foi comunicada sua prisão à sua família, além do Termo de Constatação Provisória e apreensão da droga. Não se pode pôr em cheque a validade do Laudo Provisório, pois o simples fato do Delegado ter nomeado dois
policiais como perito ad-hocs não o invalida, visto que a identificação da droga trata-se de constatação singela que não exige maiores conhecimentos. (...).

O paciente encontra-se preso desde 22.06.2020, em virtude de prisão em flagrante, sendo, depois, decretada a conversão em prisão preventiva em 23.06.2020. Houve Pedido de Revogação de Preventiva pelo paciente datado de 24.06.2020. Manifestação do Ministério Público quanto ao pedido datado de 29.06.2020. Decisão de fl. 02.07.2020, rejeitando o pedido do paciente (...).

Antes de concluir este relatório, gostaria de frisar que, da parte desse Juízo, o processo está sendo movimentado adequadamente e, ainda que haja suposto atraso na conclusão do Inquérito, isto não se deu por desídia do Juízo. Por fim, cabe reiterar que paciente é reincidente no crime de tráfico de drogas.

Solicitadas informações complementares ao Magistrado impetrado, este salienta que, na data de 17/08/2020, “
foi apresentado o Inquérito Policial devidamente concluído com o indiciamento de RONALDO DA SILVA ANDRADE pelo crime de tráfico de entorpecentes e já foi encaminhado ao Ministério Público para ciência.”

Nesta instância
ad quem
, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação da ordem

impetrada
.

É o relatório.

VOTO

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de decreto de prisão preventiva, datado de 23/06/2020, em face da suposta prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:

“
(...) deve o flagranteado ter sua prisão em flagrante convertida em preventiva decretada, conquanto, pelos antecedentes juntados ao processo, responde o acusado por diversos processos, inclusive da mesma natureza, com condenação pela Comarca de Mãe do Rio em 29.01.2018, evidenciando-se, desse modo, a hipótese possível de que, colocando-se em liberdade o indiciado, haverá afronta à aplicação da lei penal, à conveniência da instrução criminal e à ordem pública, com grande possibilidade, ademais, de reiteração da conduta, devendo, por isso, ser decretada sua segregação provisória.

(...)

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante RONALDO DA SILVA ANDRADE em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, da instrução processual e da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/cart. 312 e 313, todos do CPP.”

Em decisão datada de 1º de julho de 2020, o magistrado impetrado, ao analisar pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa assim se pronunciou:

“
Ab initio, verifico que não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública. Impende destacar que a defesa do requerente ainda não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares. Digo isso porque o comprovante de endereço trazido como prova de que o denunciado se encontrava em casa de terceiro é imprestável para essa narrativa porque apresenta o mesmo endereço indicou a polícia como sendo seu no momento da qualificação e interrogatório. Ou seja, além da droga ter sido encontrada no quarto com o denunciado, a casa onde se deu a ocorrência era sua residência. Também não se pode afastar o laudo provisório por não ter sido assinado por perito oficial, tendo em vista que o Delegado meramente fez uso da faculdade que lhe assiste de indicar pessoas idôneas para serviram como perito ad hoc (art.50, §1º da Lei 11.343/2006).”

Vislumbra-se, portanto, no caso vertente, a existência de fundamentos aptos e suficientes à imposição da clausura cautelar do acusado, precipuamente a bem da ordem pública, diante da periculosidade concreta do réu, externada pelo nítido e concreto risco de reiteração delitiva, dada sua propensão à prática de crimes, ostentando, inclusive, condenação por delito da mesma natureza, na Comarca de Mãe do Rio (Processo de n.º 00023488920138140027); além de responder em outra Ação Penal, também pelo crime de tráfico de drogas, cujo processo (n.º 00037065520148140027), ainda encontra-se em andamento, conforme CAC de fls. 57.

Ressalte-se, por oportuno que, consoante informações do Juízo impetrado, a quando se sua prisão em flagrante, o paciente gozava de liberdade por cumprimento de Alvará de Soltura, expedido nos autos da Ação Penal de n.º 0021389.2015.8.14.0111, na qual responde pelo delito contido no art. 14, da Lei n.º 10.826/2003, e, ainda assim, externou sua contumácia delitiva.

Frise que, a condenação do paciente, ainda que não transitada em julgado – sendo tecnicamente primário – apesar de não poder ser utilizada para configuração da agravante da reincidência ou de maus antecedentes, evidencia sua dedicação a atividades ilícitas.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2.
Embora seja certo que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado, não possa ser sopesada para exasperar a reprimenda-base - consoante o enunciado na Súmula n. 444 deste Superior Tribunal -, não há óbice a que tais elementos possam, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerados para demonstrar, cautelarmente, eventual receio concreto de reiteração delitiva (ensejando, por conseguinte, a necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública) ou mesmo para evidenciar, como no caso, a dedicação do acusado a atividades delituosas.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC 575.668/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) (grifei)

Assim, pelos mesmos motivos delineados, diante da maior periculosidade do réu ao meio social, em face das circunstâncias já descrita, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a impedir a prática de novas infrações penais (art. 282, I, CPP).

Forçoso concluir, portanto, que a prisão processual,
in casu
, resta devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Ademais, esta Corte Estadual de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como o fato de réu desempenhar ocupação lítica de cabeleireiro, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Vide Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à alegada ausência de materialidade delitiva, vez que apresentado pela Autoridade Policial Termo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente subscrito por agentes policiais, nota-se que o Magistrado primevo atuou conforme regra insculpida no §1º, do art. 50, da LAD, que assim dispõe:

“
Art. 50. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.”

Consoante regra supramencionada, na ausência de perito oficial,

a autoridade policial poderá indicar,
ad-hoc
, pessoa idônea para assinatura do laudo toxicológico provisório, para fins de comprovação da materialidade delitiva necessária à lavratura do auto de prisão em flagrante e decretação da prisão cautelar.

No que tange às dicção do artigo 159, §1º do CPP, que preceitua que, na ausência de perito oficial, o auto de constatação deve ser confeccionado por duas pessoas idôneas, que necessariamente devem possuir graduação de nível superior, não logrou a defesa fazer prova pré-constituída de suas alegações neste
writ
, no sentido de refutar a idoneidade dos agentes policiais ou mesmo o fato de não possuírem graduação em nível superior, o que impede o reconhecimento do vício aventado no inconformismo.

Cite-se, por outro lado, entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do afastamento da exigência de graduação em nível superior aos peritos nomeado
ad-hoc
pela Autoridade Policial, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA 691/STF. MÉRITO JULGADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO CARREADO AOS AUTOS. PRISÃO PREVENTIVA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO. ELABORAÇÃO POR PERITO. DISPENSABILIDADE.

(...) 3.
O laudo de constatação provisória não precisa ser elaborado por perito, podendo ser realizado por pessoa idônea, motivo pelo qual não se pode pretender que a pessoa responsável pelo exame preliminar seja portadora de qualificação técnica. Precedente.

(STJ, HC 463.629/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019) (grifei)

Urge sobrelevar que o exame da tese defensiva atinente à negativa de autoria – ao argumento de que a droga encontrada não seria de propriedade do paciente - resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Em relação ao aduzido excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, nos termos da Lei de Drogas, o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto. Na hipótese, o paciente encontra-se preso desde 22/06/2020, em virtude de prisão em flagrante, sendo, após, decretada a conversão em prisão preventiva em 23/06/2020.

Observa-se, entretanto, que, consoante informações complementares apresentadas pela Autoridade impetrada, em 17/08/2020, o Inquérito Policial fora concluído, com o indiciamento do paciente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Nestes termos, o argumento de excesso de prazo na conclusão do IPL, resta superado, uma vez concluído, estando os autos com remessa ao Ministério Público para ciência.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de agosto de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/08/2020